Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-39.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015160-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DOMINGAS OLMEDO - CPF: 151.042.458-02 (APELADO), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO VEICULAR – SEGURO PRESTAMISTA E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME RECONHECIDOS COMO LEGAIS – ILEGALIDADE DA AVALIAÇÃO DO BEM MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame, desde que comprovado o efetivo serviço prestado, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP). No caso, a efetiva prestação do serviço foi demonstrada, tornando legítima a cobrança.

É válida a contratação do seguro prestamista, desde que de forma espontânea e sem coação. Inexistindo indícios de venda casada ou vício de consentimento, prevalece a regularidade da cobrança, conforme a tese do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não especificada a prestação do serviço ou comprovada sua efetividade. No caso, ausente comprovação da atividade realizada, correta a sentença que declarou a ilegalidade da cobrança.

Reforma parcial da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato, mantendo-se a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de duplo Recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, nº 1015160-39.2023.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca e Cuiabá-MT, ajuizada pela instituição bancária ORA APELANTE em desfavor de

DOMINGAS OLMEDO.

Na origem, o BANCO APELANTE ajuizou ação de busca e apreensão em face de DOMINGAS OLMEDO, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo, marca TOYOTA ETIOS X, 1.3, ano fabricação 2015/2015, cor BRANCA, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmada entre as partes, diante da alegada mora do devedor.

Apresentada contestação, a devedora fiduciária refutou os termos da inicial aduzindo a inexistência da constituição em mora, bem como a ilegalidade de taxas e tarifas do contrato de financiamento.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de DOMINGAS OLMEDO, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, RESTANDO a Aymoré a devolução de forma simples dos valores cobrados a título de seguro, registro e avaliação - R$ 878,85 - R$ 316,00 - R$ 239,00 - de forma simples, com abatimento do saldo devedor, atualizando estes com correção monetária pelo INPC contado do ajuizamento e juros de mora da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformada com a sentença a instituição bancaria interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo a necessidade da revogação da concessão da justiça gratuita.

Aduziu que a sentença errou ao revogar a liminar da busca e apreensão, já que restou comprovada a notificação da mora.

Argumentou sobre a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, bem como que abusividade no contrato de financiamento.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A justiça gratuita a apalada foi revogada (228559179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal consistir na condenação do banco apelante ao ressarcimento de forma simples dos valores cobrados a título de seguro, no valor de R$ 878,85, registro, no valor de R$ 316,00 e avaliação, no valor de R$ 239,00.

Quanto à taxa de registro do contrato/gravame junto ao DENTRAN-MT
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Analisando os autos (id. 176667423 - Pág. 1), verifico que o contrato destacou o pagamento da seguinte forma:

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado.

O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”
(N.U 1001658-76.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

Assim, nesse ponto a sentença da origem deve ser reforma, para reconhecer a legalidade da tarifa de registro do contrato junto ao DETRAN-MT, no valor de R$ 316,00.

Embora se trate de veículo usado, não há qualquer definição ou comprovação da atividade prestada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – REVISÃO CONTRATUAL – OBJETIVANDO AFASTAR A COBRANÇA DE TARIFA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVADO O SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado (Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP).
(TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Dessa forma, correta a sentença a quo de decretou a ilegalidade da cobrança.

Assim, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

Quanto à cobrança de seguro prestamista
vinculado ao contrato bancário de financiamento, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante, caso ocorra situações inesperadas, dentre as quais nos casos de morte natural e desemprego involuntário, e invalidez temporária.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Assim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Em sede de agravo interno, versando sobre a aplicação da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivos, a Segunda Seção do STJ assim ponderou em suas razões de decidir:

“
Realmente não há proibição à inclusão do Seguro nas disposições contratuais, porém, é vedado à instituição financeira condicionar e limitar a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo a liberdade do consumidor na hora de celebrar o contrato de seguro, que se trata de negócio diverso e autônomo à relação segurada, sendo que, a partir dessa perspectiva, o eg. STJ fixou a tese repetitiva de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse sentido, verifico que o contrato faculta ao contratante a opção da contração do serviço. (id. 176667423 - Pág. 1).

A contratação de seguro, de forma espontânea, não obrigatória em contrato é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que a consumidora tenha sido coagida a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do contrato, não se pode admitir o desconhecimento pela parte recorrente quando da contratação.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4.
Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor
. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RAC 1000201-73.2022.8.11.0049, JULGADO EM 16/09/2024).

Ainda,

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO MANTIDOS – RECURSO DO MUTUÁRIO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – SEGURO PRESTAMISTA VÁLIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO.

(...)

4 –
Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 1005821-42.2020.8.11.0015, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 14/12/2022).

Assim, não constatada abusividade no encargo ou cobrança indevida nas parcelas, inexiste ato ilícito, razão pela qual a sentença a quo deve ser reformada nesse ponto.

Por fim
,
embora o banco recorrente argumente que houve a revogação da liminar da busca e apreensão do veiculo TOYOTA ETIOS X, 1.3, ano fabricação 2015/2015.

Analisando a sentença da origem (id. 224409854), verifico que a foi julgada procedente, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular.

Esclareço que proprietário fiduciário é a pessoa ou instituição financeira que detém a propriedade resolúvel de um bem como garantia de um contrato de financiamento ou crédito, geralmente regido pela alienação fiduciária.

Dessa forma, deixo de analisar o recurso nesse ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro de contrato, mantendo-se a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025